Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702609-68.2022.8.07.0002 RECORRENTES: RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO, RAFAELA DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDO: RAQUEL DO ESPÍRITO SANTO, VANESSA CARLA OVIDIO CORREA, JULIO CESAR DO ESPÍRITO SANTO, ANA PAULA DO ESPÍRITO SANTO NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DIALETICIDADE. VÍCIO EXISTENTE. SENTENÇA CONDICIONAL. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. DECOTE DO TRECHO VICIOSO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. PREFERÊNCIA PELA AQUISIÇÃO DO DETENTOR DE MAIOR QUINHÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA E SANADA DE OFÍCIO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da preclusão. 2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. Ausente a impugnação específica, impõe-se o não conhecimento do recurso no ponto desarrazoado. 3. É nula a sentença condicional, nos termos do artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para sanar o vício e regularizar a decisão, basta o decote do trecho maculado, sem prejuízo da conservação do ato judicial atacado em seus demais termos. 4. Conforme o art. 504, parágrafo único, do Código Civil, o condômino com maior quinhão de coisa indivisível tem preferência na aquisição das partes dos demais condôminos. 5. Considera-se má-fé daquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. O recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé. 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA E SANADA DE OFÍCIO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 434 do Código de Processo Civil, sustentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a juntada de documento pelos recorridos após o ajuizamento da ação modificou o andamento processual de maneira irreversível; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão incorre em erro, ao argumento de ser nula a sentença proferida, vez que incerta e dependente de condições futuras. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 434 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A cessão das cotas não era documento essencial ao julgamento da lide, razão pela qual sua apresentação extemporânea não tem o condão de impor a extinção sem apreciação do mérito. Ademais, após a juntada do termo de cessão de cotas e permuta de bens imóveis, houve manifestação dos recorrentes, quando se limitaram a dizer que não tinham provas a produzir e requereram a improcedência dos pedidos (IDs 56438566 e 56438573). A sentença não se pronunciou sobre a nulidade da cessão de quotas do imóvel, até porque esse não era o objeto da lide. A bem da verdade, a remissão à cessão de cotas por alguns condôminos foi a penas com o intuito de apontar que um dos herdeiros possui fração maior sobre a coisa, logo deveria se respeitado o seu direito de preferência na aquisição da coisa, seja em caso de empate na oferta de valor para aquisição da coisa comum, ou para adjudicar em igual condição do maior lanço (ID 64338478 - Pág. 10). Percebe-se claramente que o juízo a quo sujeitou o comando sentencial a uma condição incerta e futura, e o mais grave, sujeita a prova: eventual constatação de danos materiais ao imóvel. A Lei Adjetiva é clara e expressa ao vedar a prolação de sentença condicional: (...). No particular, salienta-se que o demandado reconheceu ter efetuado obras, mas disse que destinaram-se a corrigir defeitos graves (infiltração e risco de desabamento – benfeitorias necessárias) e de melhoramento (para valorização). E oportunizado às partes a realização de prova pericial, nenhuma das partes se dispôs a produzi-la. Neste particular, verifica-se que o réu admitiu a obra, mas alegou fato modificativo – necessidade dos reparos – mas nada provou nesse sentido, o que evidencia a existência de danos a serem reparados e mediante a apuração pericial em liquidação de sentença. Assim, para regularizar a decisão, basta o decote do trecho vicioso, sem prejuízo da conservação do ato judicial atacado em seus demais termos. Ante o exposto, decoto, de ofício, a parte condicional da sentença e na forma do art. 1.013, do CPC, para: (ii) condenar o réu na reparação dos danos materiais no imóvel, advindas de sua demolição e obras não autorizadas na sua estrutura, a ser apurada em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, mediante prova pericial na área de engenharia civil. Sanado o decisum, com o decote da parte viciosa, prossigo na apreciação do apelo (ID 64338478 - Pág. 11/12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002